Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005032-88.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): RUTH HATUE WATANABE HATA
RECORRIDO(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46757953) interposto por RUTH HATUE WATANABE HATA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 43265991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HASTA PÚBLICA – RESERVA DE MEAÇÃO DO CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL NA ÍNTEGRA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A FRAÇÃO DO AGRAVADO – DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em caso de penhora de bem indivisível, admite-se a hasta pública na sua integralidade, contudo deve ser resguardada ao cônjuge meeiro a sua cota-parte.
A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada em primeiro grau configura supressão de instância, o que é vedado.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005032-88.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 25/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 369 do Código Civil e 1o a 5o da Lei 8.009/90, ao argumento de que a penhora realizada nos autos originários seria nula, pois abrangeu a totalidade do imóvel, sem a observância do seu direito na condição de meeira, e do fato de tratar-se de bem de família.
Argumenta que em caso de manutenção do acórdão recorrido, que revogou a liminar anteriormente concedida, autorizando, portanto, que o imóvel seja levado à leilão “a Recorrente ficará alijada do seu direito de provar que se trata de bem de família, ALÉM DO USUFRUTO QUE DETÉM, impassível de penhora.” (id. 46757953 – p. 3).
Por fim, alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter apresentado provas de que o imóvel em litígio é o local onde reside, bem como da existência de outros bens pertencentes ao executado, as quais não teriam sido consideradas.
Recurso tempestivo (id. 46919478) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 47019517).
Contrarrazões no id. 50307986.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrida, contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos dos Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo os atos executivos em relação a 50% do imóvel objeto de penhora.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à divergência jurisprudencial e violação aos artigos 369 do Código Civil e 1o a 5o da Lei 8.009/90, em que se alega a nulidade da penhora realizada e a ocorrência de cerceamento de defesa, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII